Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-39.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. LESÃO CORPORAL. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RENDIMENTOS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 402 do Código Civil, “[s]alvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu quanto aos fatos extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Para a configuração dos lucros cessantes não basta, portanto, a possibilidade de um ganho, exige-se a certeza de sua ocorrência e a demonstração de sua extensão.
4. A simples afirmação na inicial de que exercia a atividade de diarista é inapta a fundamentar o pedido de lucros cessantes, ante a ausência de prova da renda, ou seja, da extensão dos ganhos.
5. Na procuração, a autora se qualifica como empregada doméstica, mas não juntou carteira de trabalho, declarações de eventuais empregadores, extratos ou movimentações financeiras que pudessem indiciar eventuais perdas decorrentes da queda.
6. Os comprovantes de pagamentos de aluguel efetuados pela autora aos réus e considerados na sentença não se relacionam com renda e não se prestam a provar eventuais lucros.
7. A ausência de provas sobre os ganhos alegados na inicial e contestados pelos réus conduz inevitavelmente à improcedência do pedido.
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de lucros cessantes.
9. Sem custas ou honorários.